Tribunal: TCU
Processo: 013.517/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensões militares concedidas pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar emitidos em favor de Georgina Dias da Silva, Joize Margarete Reis, Kátia Rosane Reis Espíndola, Maria Eloina Reis, Rita de Cássia Reis da Costa e Tercília Reis Albino e registrá-los; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar emitido em favor de Maria da Glória de Negri Ferreira Jacques e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar do Comando da Aeronáutica que, em relação ao ato impugnado: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.4.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.